Tribunal: CARF
Processo: 10830.003001/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003001/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.457 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CÉLIO TEIXEIRA LAMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja efetuado o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003001/2009-33
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003001/2009-33

Trata-se de notificação de lançamento de fls. 32 a 36, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$10.403,86.
O lançamento resultou de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial movida contra o Instituto Nacional de Seguro Social, no valor
de R$54.337,76. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na
fonte sobre os rendimentos omitidos, no importe de R$2.127,75.
Relata a autoridade fiscal que, do total de rendimentos recebidos, valor de R$86.591,92,
foram deduzidos os honorários advocatícios, no importe de R$23.750,00, tendo sido
apurada a importância tributável de R$62.841,92.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 19.
Alega que os valores considerados omitidos foram devidamente declarados no campo
denominado “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, com a rubrica
“INSS – Revisão”, no montante de R$78.087,76 e que são rendimentos decorrentes de
uma ação judicial movida em face do INSS, na qual pleiteou a concessão de
aposentadoria e obteve êxito, sendo os respectivos proventos pagos de forma
acumulada.
Destaca que R$58.826,36 referem-se aos proventos em atraso e R$4.695,71 a décimo
terceiro salário, sendo esses valores retroativos ao período de 11/2/2000 a 30/4/2005,
portanto, correspondentes a 68 (sessenta e oito) meses. Ressalta, ainda, que sobre tais
valores houve correção de R$19.261,40 e retenção de Imposto de Renda de R$2.132,96.
Adverte que, se desprezarmos o valor da correção havida pelo não pagamento em época
própria, os rendimentos recebidos não ultrapassam o limite de isenção das tabelas
vigentes no período de 2000 a 2005. Frisa, ainda, que a renda mensal inicial calculada
pelo INSS foi de R$762,03, conforme demonstra a Carta de Concessão anexada, quantia
essa isenta de tributação pelo Imposto de Renda.
Diz que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendimento sedimentado de
que não incide Imposto de Renda em casos similares ao seu. Colaciona ementas de
julgados.
Aduz que a retenção feita do Imposto de Renda, valor de R$2.127,75, é indevida, uma
vez que a renda mensal auferida não é maior que o limite de isenção da tabela
progressiva. Aduz ainda que, em caso de se considerar devida esta retenção, que se
restitua a parcela do imposto retido sobre o montante da base que foi diminuído com a
dedução dos honorários advocatícios.
Alega que, com o deferimento parcial da Solicitação de Retificação do Lançamento,
apenas parte dos honorários advocatícios foi considerada, uma vez que a autoridade
lançadora somente deduziu os valores de recibos que foram assinados pelas advogadas,
desprezando os comprovantes de depósitos bancários juntados aos autos. Pugna pela
aceitação desses comprovantes e pontua que a diferença não considerada é de R$800,00.
Salienta que a fundamentação legal indicada do auto de infração não é específica,
contendo, inclusive, normativos que não se subsumem no caso.
Requer: que seja considerada procedente a impugnação; que haja restituição do Imposto
de Renda retido; que a Receita Federal intime o INSS a fornecer os documentos
comprobatórios do real valor da aposentadoria; que seja restituída, caso julgue devida a
incidência de imposto, a quantia incidente sobre os honorários advocatícios excluídos da
base de cálculo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003001/2009-33

a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Da alegação da isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos
acumuladamente.
Pela própria natureza da ação, verifica-se que não se trata de rendimentos isentos,
pois refere-se a revisão de aposentadoria de pessoa não aposentada por invalidez, portadora de
moléstia grave.
Portanto, os rendimentos recebidos acumuladamente neste caso, não são isentos.
Do regime de tributação a ser aplicado no cálculo do imposto de renda
O contribuinte apresentou o valor da liquidação, referente ao ano calendário de
2005 (fl. 52), no qual consta o valor recebido acumuladamente e o período a que se refere,
11/02/2000 a 30/04/2005, neste caso, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado
no cálculo do imposto.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.457 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003001/2009-33

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
que seja efetuado o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 191
DF CARF MF
Original